Tribunal: STF
Processo: HC 227175
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Enio Sanches Parra Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ARESp 2.276.737/SP.



    A impetrante diz que “O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes capitulados no art. 296, §1°, inciso I do Código Penal e art. 29, §1°, inciso III e §4°, inciso I da Lei 9.605/98. Narra a denúncia que, em 06 de julho de 2015, policiais flagraram, durante fiscalização na residência do acusado, a manutenção em cativeiro de um espécime de fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.”



    Aduz que “o paciente foi condenado nos seguintes termos: a) à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 75 (setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 296, §1.º, I, do Código Penal; b) à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 207 (duzentos e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 29, §1.º, inc. III, e §4.º, inc. I, da Lei n.º 9.605/98. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.”



    Pontua que “A C. 11ª Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para fixar o regime aberto e para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. E, por maioria, deu parcial provimento à apelação para reduzir a pena-base, a pena de multa, ficando substituída por duas penas restritivas de direitos, restou a pena total definitiva fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de pena privativa de liberdade e 25 (vinte e cinco) dias-multa, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, com quem votou o Des. Fed. Nino Toldo. Vencido o Des. Fed. André Nekatschalow que deu parcial provimento ao recurso para aplicar o princípio da consunção e condenar o réu tão-somente pelo crime do art. 29, § 1º, III, e § 4º, I, da Lei n.º 9.605/98 à pena de 09 (nove) meses de detenção, e 15 (quinze) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por pena de prestação pecuniária.”



    Inconformado, o paciente interpôs recurso especial, ao qual negou-se seguimento. O agravo teve a mesma sorte.



    Daí a presente impetração, por meio da qual requer “o conhecimento do presente writ, concedendo a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. STJ, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para que seja reconhecida a aplicação do princípio da consunção e afastada a causa de aumento do art. 29, §4º, da Lei n. 9.605/1998.”



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido não merece acolhimento.



    Na espécie, o paciente foi condenado por manter um pixoxó, ave silvestre, em cativeiro, sem autorização da autoridade competente e, ainda, com anilha falsa. (eDOC 2, p. 89 e 4, p. 59)



    A DPU diz que o crime de falso foi meio para a prática do crime de ter em cativeiro a referida ave, tese que não ostenta um mínimo de razoabilidade.



    Isso porque o paciente, para adquirir a ave, não precisou falsificar a anilha e, ainda, a ave não foi identificada a partir do sinal identificador, mas por suas características físicas.



    É dizer: ainda que não houvesse falsificação, o crime ambiental seria consumado.



    A falsificação da anilha serviu, tão somente, para burlar a fiscalização e acobertar o crime ambiental já consumado. São os precedentes:



          Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crimes previstos no artigo 299 do Código Penal e artigo 46, caput, parágrafo único, da Lei 9.605/1998. Pedido de reconhecimento da consunção. Impossibilidade. 3. O crime ambiental foi praticado antes da adulteração de informações, razão por que não se sustenta a tese de consunção. 4. Agravo improvido. (HC 207.353, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e crime ambiental. Consunção. Impossibilidade. 3. O crime de falsidade ideológica não foi meio para a prática do crime ambiental. 4. Negativa de provimento ao agravo. (AgR no HC 148.568, de minha relatoria, Segunda Turma, 28.2.2019)



    Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena, o pedido segue a mesma sorte.



    O próprio paciente alegou que era criador de aves há mais de dez anos; que era membro do Bras Cubas Sociedade Ornitológica; e que participava de concursos de aves de canto. (eDOC 2, p. 89)



    Para apurar se ele era um desconhecedor das características da ave, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente